Tribunal: TJDFT
Processo: 0722398-22.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0722398-22.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RITA DE CASSIA MACEDO MAIA APELADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Vistos, etc., Com fulcro nos deveres de cooperação, de consulta e de esclarecimento e nos princípios da não-surpresa e da cooperação (CPC, art. 6o, 9o e 10), determino a INTIMAÇÃO da apelante, RITA EME, para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se acerca da possível ausência de interesse recursal vez que a gratuidade de justiça fora deferida na origem e, por consequência, restou suspensa a exigibilidade das custas processuais ao qual fora condenada a autora, ora apelante. Reitero que, analisando a sentença, verifica-se que não houve condenação em honorários advocatícios, mesmo porque o feito fora extinto antes da citação do réu, havendo apenas condenação ao pagamento de custas processuais, cuja exigibilidade restou suspensa, na forma legal, em razão da gratuidade deferida na origem. Advirta-se, no ensejo, que a inércia poderá implicar no não conhecimento da pretensão recursal. Intime-se. Cumpra-se. Após, retornem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de agosto de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator